Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-14.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007953-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA DE PAULA ALMEIDA - CPF: 073.975.631-12 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007953-14.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

BRUNA DE PAULA ALMEIDA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL –
SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU EXTRATO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 100,64), julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de que o extrato juntado aos autos não detém segurança jurídica para o reconhecimento do referido dano, assim como julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

A parte Promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Promovida ao pagamento de indenização por dano moral, alegando que o extrato anexado à inicial é idôneo.

Requereu a inclusão da condenação por danos morais.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso, visando à condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao o argumento de que o extrato juntado aos autos é idôneo e demonstra a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Acerca do extrato juntado na inicial, não aceito pelo magistrado
a quo
, verifico que apesar de não se tratar do extrato unificado emitido pelo balcão dos órgãos de proteção, o documento possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

No entanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a reclamada, conforme trecho que cito:

De forma absoluta, o (a) Requerente alega
que não tem débito algum
com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL. (Grifei)

Assim, a promovente, confessou a existência de relação, porém negou o débito. Quem nega relação diz que nunca contratou e não que não tem débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a alegada quitação dos débitos, o que não fez.

Ademais, formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese afirmando a inexistência de relação jurídica em sede de recurso. Portanto, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, cabe a consumidora comprovar o pagamento, o que não o fez.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para prejudicar a parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020